Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-44.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001206-44.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES LIMA - CPF: 011.246.381-99 (RECORRIDO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), SIMONE DOS SANTOS DINIZ - CPF: 016.285.201-08 (RECORRIDO), EDUZZ TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.573.540/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO MENDES - CPF: 072.732.068-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO E PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA DE CURSO ON LINE. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. SEM RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PROCON. SEM ÊXITO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. READEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1-

Havendo comprovação de cancelamento de prestação de serviço e pedido de reembolso, indispensável que as Empresas envolvidas, apresentem a prova da continuidade da relação jurídica, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma unilateral.
2-

Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 244368676, na reclamação no

1001206-44.2024.8.11.0055, do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com a condenação das partes Recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE:
- ausência de responsabilidade; - ausência de requisitos para devolução em dobro; - redução do dano moral.
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
: ausência de ato ilícito; - redução do dano moral.

As partes Recorridas apresentam contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-

da responsabilidade solidária.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação com subsídio de recursos.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" (AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 9/9/2015). 2. É firme o entendimento neste Superior Tribunal de que, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas é afastada, por força da disposição contida no art. 28, § 3o, do CDC.

3. Agravo interno desprovido.” (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, "é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços" (AgInt no REsp 1.738.902/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe de 27/09/2018). 4. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia negocial, inclusive na realização de pagamentos diretamente a ela. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19.10.2017). 6. Agravo interno não provido.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA. Ocorrendo a solidariedade nos moldes do artigo 18 do CDC, inexiste em se falar em solidariedade passiva quando se entra na cadeia de responsáveis pelo evento. Preliminar rejeitada. MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – CANCELAMENTO – ESTORNO DE VALORES UM DIA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – AUSENTE O DANO MORAL – INCÔMODO COMUM AO HOMEM MÉDIO – AUSENTE O DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O cancelamento de compra via internet não tem o condão de ser guindado à uma violação moral presumida, sendo um aborrecimento, porém, não gerando o direito de ser indenizado de forma presumida. Ocorrendo o estorno de valores, um dia após o ajuizamento da ação, sem sequer ter ocorrido citação alguma, inexiste se permitir a indenização fixada na sentença, sendo o valor estornado dentro de prazo esperado em operações de cartão de crédito, levando à improcedência da demanda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS À EMPRESA QUE NÃO RECORREU ANTE A SOLIDARIEDADE ENTRE ELAS.” (TJMT – 3a TR – RI no 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022). Grifei.

Deste modo, resta configurada a responsabilidade solidária, devendo a condenação, se for o caso, se estender às partes Recorrentes e, em eventual direito de regresso, haver a correta fixação da responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- dos fatos conforme petição inicial.

As partes Recorridas realizaram a contratação de um curso virtual no dia 31/5/2022, pelo valor R$ 356,40 (
trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos
) divididos em 12 vezes de R$ 29,70 (
duzentos e noventa e sete reais
), e que no dia seguinte, 1/6/2022, solicitaram o cancelamento.

Os consumidores demonstraram a tentativa de solução na via administrativa, tendo inclusive, após 1 (
um
) ano, procurado o Procon, onde também não houve solução (
id. 244367190
).

Restou comprovado que os descontos persistiram até o adimplemento da última parcela (
id. 244368673
).

Os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do direito perquirido pelos Recorridos, ônus que lhe cabiam (
art. 373, inciso II do CPC
).

- da aplicação das regras consumeristas.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações dos Consumidores e da hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à partes Fornecedoras a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

No ponto, caberia aos Recorrentes trazerem aos autos prova inequívoca de que houve culpa exclusiva/concorrente dos Recorridos, ou ainda, que incidiram em mora, o que não restou comprovados nos autos.

- do dano material. – restituição do indébito.

Havendo cobrança indevida, o valor deve ser restituído ao consumidor.

No caso, a orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ...

2. ... 3. ... 4. ...

5. ...
6.

A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que

determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além

da

cobrança

de

quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3o, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que as cobranças questionadas decorreram após a tese firmada pelo STJ, tem-se que a repetição deve correr em dobro, em razão da ausência de boa-fé objetiva, restando mantida a sentença, no tema.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários decorrente de “desconto indevido”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676279 - MT (2024/0229890-5) DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por DANIEL FRANCISCO DA SILVA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DODE TARIFAS CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC -PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO EMRELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUEPRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO - MÉRITO - CESTA DE SERVIÇOS -REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DOINDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto à controvérsia, a parte alega violação do art. 186 do CC, no que concerne à condenação da instituição bancária por danos morais, pois o recorrente teve a sua subsistência prejudicada durante anos por conduta ilícita do banco recorrido que descontou por anos valores da conta bancária, trazendo a seguinte argumentação: Os descontos ilegais na conta do autor ocorreram por anos, de modo que o banco prejudicou a subsistência do recorrente, impondo sobre ele a cobrança por serviço que não contratou. É nítido que os atos ilícitos praticados pelo banco (descontos ilegais) violaram direitos da personalidade do recorrente (integridade física e psíquica). Da leitura do acórdão, é possível verificar que o Tribunal reconheceu a falha na prestação do serviço, pois o autor não contratou tarifa cesta fácil, contudo, reformou a sentença para excluir a condenação por danos morais. Não se discute mais o fato de que o banco recorrido descontou por anos valores da conta bancária do autor, prejudicando sua integridade física e psíquica e a subsistência de sua família, já que foi reconhecido no acórdão. Sendo possível inclusive verificar no acórdão recorrido que os descontos se iniciaram em janeiro/2018 e se estenderam até dezembro/2022. Ou seja, durante anos o autor teve a sua subsistência prejudicada por conduta ilícita do banco recorrido (fls. 289- 290).
É, no essencial, o relatório. Decido.
Quanto à controvérsia,
o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. [...] In casu, não vislumbro qualquer repercussão na esfera in casu personalíssima da pretensa vítima, de modo que deve ser afastada a condenação da instituição apelante ao pagamento de dano moral (fls. 265- 267)
. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial. Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.365.794/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 9/12/2013; AgInt no AREsp 1.534.079/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.341.969/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020; AgInt no AREsp 1.581.658/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; e AgInt no AREsp 1.528.011/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Presidente.”
(STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO
. SÚMULA 7/STJ. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Consoante entendimento desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não houve configuração de situação excepcional que extrapolasse os dissabores cotidianos. 4. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, nos termos da Súmula 98/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
COBRANÇA – TARIFA BANCÁRIA DE PACOTE DE SERVIÇOS – “CESTA BENEFIC” – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS – NULIDADE DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o). 2. Diante do desconto indevido, justa a restituição dos valores, no entanto, deve ser na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 3. Em que pese o desconto indevido, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Com efeito, a cobrança de pequena quantia não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.”
(TJMT – 4a CDPv – RApC no 1000291-40.2023.8.11.0019 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - “
TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO” - RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o). 2. No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores, de forma simples, é medida que se impõe, uma vez que o entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito em dobro somente quando comprovada a má-fé, o que não ocorreu na espécie.
3. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024). Grifei.

“Ementa: SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. CESTA DE SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE MORA DE CRÉDITO PESSOAL. UTILIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato e respectivo conhecimento pelo cliente. 2- Restando comprovada a ciência da Recorrente quanto à cobrança dos serviços bancários, restou caracterizada a legalidade na cobrança e, por conseguinte, inexistência de falha na prestação de serviço. 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente a cesta de serviços bancários no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- Mora de crédito pessoal refere-se ao atraso no pagamento de uma dívida, configurando inadimplência por parte do devedor. Conforme jurisprudência consolidada, a validade da cobrança de mora é respaldada pelo princípio do ‘pacta sunt servanda’, que preconiza o cumprimento dos contratos. Nos termos do artigo 395 do Código Civil, o devedor em mora responde por perdas e danos, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária, de forma a preservar o valor do crédito do credor. Portanto, a cobrança de mora em contratos de crédito pessoal é legítima, desde que observados os limites legais e contratuais, garantindo assim a equidade na relação entre as partes. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (CESTA B. EXPRESSO 2). ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

MERA COBRANÇA INDEVIDA
. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, a instituição bancária não provou a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

2. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial
. 4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ). 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024). Grifei.

No caso, demonstrada a tentativa de solução via administrativa no Procon (id. 244367190), sem sucesso, e considerando a resistência das partes Recorrentes, sem demonstração de provas, resta configurado o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“Ementa: FACULDADE – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS – RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA –
REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.”
(TJMT – TRU – RI no 1001470-86.2022.8.11.0037 - RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida – J. 7/11/2022 DJE 8/11/2022). Grifei.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença se torna excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:
a)

a)
reduzir o valor arbitrado em dano moral para
R$ 3.000,00 (
três
mil reais
) corrigido monetariamente pela taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e Resp no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024